Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. OBSTÁCULO À DILIGÊNCIA.

1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de diligências para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

2. A extinção do processo por ausência de interesse processual dispensa a intimação pessoal do autor.

3. Apelação desprovida.